Tribunal: TJMT
Processo: 1014453-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014453-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), BRUNNO MATHEUS BUENO DA COSTA - CPF: 053.907.631-73 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA E CONTESTAR – ART. 3o, §§ 2o, 3o E 4o, DO DECRETO-LEI 911/69 – CONTAGEM A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – POSSIBILIDADE CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando a parte pede a reforma da decisão para obter o mesmo proveito que lhe foi alcançado no processo. A falta de interesse, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade desautoriza o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Banco Safra S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de
Brunno Matheus Bueno da Costa
, onde o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência em que se objetiva a retomada do automóvel alienado.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que em razão do inadimplemento do contrato de financiamento firmado com o apelado, postulou liminar de busca e apreensão, sendo esta deferida pelo magistrado
a quo
, porém, o Douto magistrado determinou que os prazos a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, contam-se a partir da citação e não da execução da liminar.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (Id 17554464).

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante manejou Ação de Busca
e Apreensão em face do agravado, alegando que firmou um contrato de financiamento de um automóvel, para que o pagamento fosse efetuado em 30 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$824,49 (oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), entretanto foram adimplidas apenas 9 parcelas e, desse modo, pleiteou liminar de busca e apreensão, sendo esta deferida pelo magistrado
a quo
.

No entanto, sustentou o agravante que o magistrado
a quo
determinou que os prazos a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, contam-se a partir da citação e não da execução da liminar.

Pois bem.

Constata-se que os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, que regulamenta a ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, dispõe que o prazo para purgar a mora e para a apresentação da defesa contam-se da execução da liminar, vejamos:

“Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
.

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.”
(destaquei)

Nesse contexto, a determinação de que o prazo para purgar a mora e para a apresentação da defesa seja contado da citação, viola o disposto no art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/69, alhures mencionado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.

Após o cumprimento da liminar expropriatória, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento integral da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor. Precedente STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 70081703597, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 29-05-2019) (destaquei)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA
. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTEGRALIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBLIDADE.
CITAÇÃO. DEFESA. INICIO DO PRAZO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR
. [...] III. A citação do réu na ação de busca e apreensão se dá com o cumprimento da medida liminar, devendo ser apresentada a contestação no prazo de quinze dias a contar da execução da medida, conforme orientação do § 3o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/69.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.030025-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 08/11/2016) (destaquei)

No entanto, ao analisar o inteiro teor do
decisum
agravado, constata-se que o magistrado
a quo
respeitou o comando contido no art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/69, ao determinar que o prazo para a citação para purgação da mora – 05 (cinco) dias – contam-se do cumprimento da liminar de busca e apreensão, senão vejamos:

“2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA HYUNDAI, MODELO HB20 1.0M 1.0 M (NACIONAL), CHASSI 9BHBG51CADP091963 , PLACA OPY8813, RENAVAM 538074566, COR CINZA, ANO 13/13, MOVIDO À ÁLCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.

Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias
. (...)”
(
sic decisum
Id 17039486 - Pág. 2) (destaquei)

Com efeito,
não há interesse recursal
do banco agravante quanto ao pedido de reforma do
decisum
para que os prazos a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, sejam contados a partir da execução da liminar,
uma vez que essa possibilidade já foi concedida na decisão agravada
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL – VALOR DA REPARAÇÃO MAJORADO - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. (...) Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença. (...)
(Ap no. 8069/2018, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, TJ/MT, julgado em 07/03/2018, DJE de 09/03/2018) (destaquei)

Desse modo, não há interesse recursal quando a parte pede a reforma da decisão para obter o mesmo proveito que lhe foi alcançado no processo. A falta de interesse, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade desautoriza o conhecimento do recurso.

Com essas considerações,
não conheço
do recurso.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto (Id 21620495).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020